Tribunal: CARF
Processo: 10768.008749/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008749/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.234 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ELIANA MARIA DE SOUZA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Não será apreciada em segunda instância
administrativa a documentação não apresentada anteriormente em sede de
impugnação junto à DRJ o que, caso ocorresse, caracterizaria supressão de
instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovado que ao contribuinte não pertencem os recebimentos de
aluguéis, havendo o mesmo apenas administrado o contrato de locação, deve
ser afastada a infração de omissão de rendimentos.
CARNÊ-LEÃO
Havendo comprovação, mediante apresentação de documentação idônea, da
compensação a título de carnê-leão, impõe-se seja afastada a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a infração de omissão de rendimentos de
Thermadyne Victor Ltda, no valor de R$ 28.080,00, e restabelecer a compensação de carnê-leão,
no valor de R$ 677,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008749/2008-42
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008749/2008-42

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-45.741 da 14a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fl. 45).
“1. Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento N°2006/607405252173054, às fls.06/12 do e-processo, resultante de
alterações na Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005,
implicando na apuração de imposto suplementar de R$8.077,03, acrescido de multa de
ofício e dos juros legais, em face da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$30.091,08, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$3.491,98.
- THERMADYNE VICTOR LTDA
- CNPJ - 02.580.640/0001-43
Rendimento omitido - R$28.080,00
IRRF s/ Omissão - R$3.491,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- CNPJ - 29.878.036/0001-40
Rendimento omitido - R$2.011,08
IRRF s/ Omissão - R$0,00
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. ° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento a Intimação, foi glosado o valor de R$12.817,80,
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Compensação Indevida de Carnê-Leão
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de Carnê-Leão, o
contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$677,00,
compensado indevidamente a título de Carnê-Leão, correspondente à diferença entre o
valor declarado R$8.124,00, e o efetivamente recolhido sob o código de receita 0190
R$7.447,00, conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
2. Regularmente notificada, em 09/12/2008, conforme carimbo aposto no AR à fl.42 do
e-processo, a interessada apresentou impugnação em 16/12/2008, aduzindo o que se
segue:
Venho ofertar a vertente impugnação, tendo em vista que a Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2006, da contribuinte supra citada, não apresenta qualquer infração,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008749/2008-42

com base nos fundamentos legais, nas provas adunadas em anexo e pelas razões e fatos
que adiante passo a expor:
A contribuinte é corretora de imóveis, devidamente registrada no CRECl/RJ, sob o nr.
23.262, passando a atuar como tão somente autônoma, após a extinção da Pessoa
Jurídica ELIANA CASTRO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Ressalta-se que não houve, no exercício de 2006, tampouco em qualquer outro,
qualquer omissão por parte da contribuinte ora notificada, que atua, FRISA-SE, tão-
somente como procuradora dos imóveis em questão, oferecendo os seus serviços de
administração, nada mais.
Na primeira alegação de apuração, a empresa THERMADYNE S.A. FOMENTO
MERCANTIL é LOCATÁRIA do imóvel à Rua Alberto de Campos, 77/702, Ipanema,
Rio de Janeiro, de propriedade do LOCADOR o Sr. ALDO ARTHUR SIVIERO, inscrito
no C.P.F. sob o no 705.556.647-91, consoante se comprova através dos seguintes
documentos que ora se anexa:
• contrato de administração;
• informativo anual de rendimentos emitidos pela administradora ao proprietário do
imóvel em questão.
(...)
Por fim, insta-se frisar que não obstante às inúmeras solicitações por parte da
administradora, a empresa LOCATÁRIA jamais entregou os respectivos D.I.R.F.'s,
como era a sua obrigação fazê-lo, e por tal razão, a contribuinte, consoante se verifica
nos documentos anexados, emitia e encaminhava ao proprietário do imóvel o
informativo anual de rendimentos, em total cumprimento de seu dever legal no
exercício profissional.
Quanto à declaração de comprovação de Rendimentos com referência ao Instituto
Nacional de Seguro Social, não houve nenhuma negligência de minha parte e sim
informe errado do órgão. Conforme anexo.
Face à todo o exposto e na expectativa de que tenha sido atendidas todas as exigências
por V.Sa. requerida, requer seja cancelado qualquer débito em nome da contribuinte,
que agiu na forma da lei, conforme restou amplamente comprovado. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“4. Inicialmente, cabe observar que o presente processo foi encaminhado a esta
DRJ/RJ01 por força da Portaria RFB no 3.338/2011, D.O.U. de 08/09/2011.
5. A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15, do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, devendo, portanto, ser
conhecida, para serem examinadas as razões trazidas pelo sujeito passivo.
6. De acordo com o contido nos demonstrativos denominados Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, que integram a presente Notificação de Lançamento, a exigência
se fez em virtude de ter, a contribuinte, omitido rendimentos recebidos das fontes
pagadoras acima relacionadas, no valor de R$30.091,08, e ainda, por ter compensado
indevidamente o valor de R$677,00 a título de Carnê-Leão, bem como, procedeu-se à
glosa do valor de R$12.817,80, relativa à dedução indevida de despesas médicas, cujos
valores foram considerados indevidos, em decorrência de não ter atendido à intimação,
embora regularmente intimada.
7. No mérito, a Impugnante não logrou demonstrar a improcedência do lançamento,
conforme restará demonstrado.
8. A Impugnante se defende, alegando que "a empresa THERMADYNE S.A.
FOMENTO MERCANTIL é LOCATÁRIA do imóvel à Rua Alberto de Campos, 77/702,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008749/2008-42

Ipanema, Rio de Janeiro, de propriedade do LOCADOR o Sr. ALDO ARTHUR
SIVIERO, inscrito no C.P.F. sob o no 705.556.647-91, consoante se comprova através
dos seguintes documentos que ora se anexa:
• contrato de administração;
•informativo anual de rendimentos emitidos pela administradora ao proprietário do
imóvel em questão". (grifamos)
9. Constata-se, entretanto, nos autos, que referidos documentos, tão necessários à
comprovação de sua alegação, não foram anexados.
10. A Impugnante também argumenta que "Quanto à declaração de comprovação de
Rendimentos com referência ao Instituto Nacional de Seguro Social, não houve
nenhuma negligência de minha parte e sim informe errado do órgão. Conforme anexo.
(grifamos)
11. Igualmente, se constata nos autos que tal documento, de relevante importância para
fazer prova de suas alegações, não foi juntado.
12. As argumentações da Impugnante, portanto, relativamente à omissão de
rendimentos, não foram comprovadas. Ao contrário, restou confirmado o contido no
demonstrativo denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fl.08,
mantendo-se a omissão apurada no valor de R$30.091,08.
13. A Impugnante não apresentou a documentação para fazer prova das despesas
deduzidas a título de despesas médicas, em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2006, limitando-se a alegar que sua declaração não apresenta qualquer infração,
devendo, portanto, ser mantida a glosa de R$12.817,80.
14. Conforme estabelece o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
15. Assim, portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente supracitada.
16. Outrossim, a Impugnante não apresentou a documentação para comprovar a
compensação efetuada em sua declaração, a título de carnê-leão, portanto, devendo ser
mantida a glosa de imposto pago, no valor de R$677,00.
17. Desta forma, como se pode verificar dos autos, a Impugnante não anexou qualquer
documento que justificasse a revisão do lançamento, com o fim de modificar o crédito
tributário apurado, não sendo suficientes seus argumentos.
18. Cabe ressaltar, que constam anexados documentos às fls.19/27 do e-processo,
relativos a pagamentos efetuados pela Impugnante, documento de fl.28 do e-processo,
referente ao ano-calendário 2006, bem como, às fls.29/36 do e-processo, que não são
comprobatórios nestes autos, não se justificando sua apreciação.
19. Assim, da análise do presente processo, no mérito, a Impugnante, não demonstrou a
improcedência do lançamento, como restou demonstrado.
20. Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser mantido o
crédito tributário lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores laçados como carnê-leão foram pagos conforme comprovantes,
observando que o referente a dez/2005 foi recolhido em fev/2006
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008749/2008-42

b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) despesas e reembolso do plano de saúde estão comprovados nos autos
d) os rendimentos de aluguéis não foram recebidos, conforme atestado pelos
documentos juntados aos autos
e) anexa cópia do Termo Circunstanciado da Delegacia da Receita Federal no Rio
de Janeiro, que trata da avaliação de documentação referente a DIRPF 2005, ano base 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Quanto a infração lançada de omissão de rendimentos supostamente recebidos de
Thermadyne Victor Ltda, no valor de R$ 28.080,00, do que se tem dos autos é forçoso concluir
que de fato resta razão à recorrente no sentido de que não lhe pertencem os aluguéis pagos, uma
vez que tão somente administrava a locação (fls. 62 a 69). Cumpre destacar que a esta mesma
conclusão, para a mesma locação, entretanto referente a período anterior, chegou a Delegacia da
Receita Federal no Rio de Janeiro, conforme se extrai do Termo Circunstanciado de fl. 76.
Quanto a infração lançada de omissão de rendimentos recebidos do INSS, no
valor de R$ 2.011,08, a mesma deve ser mantida uma vez que a recorrente não apresentou
qualquer documentação que desse suporte a seus argumentos.

Despesas médicas
Com relação às despesas médicas, não pode esta Turma do CARF apreciar
documentação que não foi anteriormente trazida em sede de impugnação, sob pena de supressão
de instância.
Assim sendo, há que se manter as glosas de deduções de despesas médicas, no
valor de R$ 12.817,80.

Compensação indevida de carnê-leão
As guias DARF pagas juntadas aos autos(fls. 70 a 75) comprovam o recolhimento
do carnê leão para os períodos de janeiro a dezembro de 2005, totalizando o valor declarado pela
contribuinte de R$ 8.124,00, ainda que o valor referente a dezembro tenha sido recolhido com
atraso. Diferentemente do caso de despesas médicas, o recolhimento do carnê-leão pode ser
verificado pela autoridade julgadora nos sistemas internos da Receita Federal.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008749/2008-42

Deve então ser restabelecida a compensação de carnê-leão glosada, de R$ 677,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a infração de omissão de
rendimentos de Thermadyne Victor Ltda, no valor de R$ 28.080,00, e restabelecer a
compensação de carnê-leão, no valor de R$ 677,00.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Original